Tribunal: STF
Processo: AP 2597
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pela Delegada de Polícia Federal Fernanda Corrêa de Freitas, pela expedição de mandado de prisão preventiva, de busca e apreensão domiciliar e de busca e apreensão pessoal, além de bloqueio de contas bancárias, em face de MARLUCIA RAMIRO (CPF 063.942.408-26), KATIA GRACELI ALVES PEREIRA (CPF 048.319.848-09), ROBERGSON LUIZ DE ROSSI (CPF 488.280.500-63) e SELMA BORGES PEREIRA FIOREZE (CPF nº 059.028.798- 25).



    Em 9/3/2023, acolhendo a representação da Polícia Federal, com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, dentre outras medidas, decretei a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO. 



    A prisão foi efetivada em 10/12/2023 e mantida por decisões de 16/12/2023, 29/4/2024 e 1º/8/2024. 



    Por meio do Ofício nº 1814162/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial apresentou, em 6/5/2024, relatório final conclusivo em relação à conduta de MARLUCIA RAMIRO (Petição STF nº 52.245/2024).



    Em 27/5/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de MARLUCIA RAMIRO pelos crimes previsos nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, III, e IV, do Código Penal; e 622, I, da Lei 9.605/98, observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, CP) e do concurso material (art. 69, caput, do CP) (Petição STF nº 63.089/2023). 



    A Denúncia foi recebida pela Primeira Turma, na Sessão Virtual de 30/8/2024 a 6/9/2024, dando origem, pois, a esta Ação Penal (eDoc. 139).



    A Defesa de MARLUCIA RAMIRO, em 17/9/2024, requereu novamente a revogação da prisão preventiva, alegando, em síntese, a gravidade do seu quadro de saúde e a ausência de requisitos para a manutenção da preventiva. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fulcro no com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal (Petição STF nº 117.294/2024). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva da denunciada e pela expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária de Guariba/SP “para que proceda à realização de exame médico-legal em Marlucia Ramiro, para verificar o seu estado de saúde e a indispensabilidade do tratamento, bem como para que informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário possuem condições de fornecer tratamento à ré” (Petição STF nº 123.304/2024 – eDoc. 150). 



    Em 2/10/2024, mantive a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO e determinei à administração prisional que realizasse exame médico-legal na ré (eDoc. 154). 



    Em 9/10/2024, a Secretaria de Administração Prisional do Estado de São Paulo apresentou Relatório de Saúde da acusada (eDoc. 161).



    Em 12/11/2024, mantive a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO (eDoc.168).



    Em 26/11/2024, determinei que a ré MARLUCIA RAMIRO fosse citada e intimada na na Penitenciária Feminina de Pirajuí, em Pirajuí/SP, para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 5/12/2024, a Defesa da ré apresentou defesa prévia (eDoc. 179).



    Em 10/12/2024, ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução desta Ação Penal, para a realização do interrogatório da ré (art. 400 do Código de Processo Penal), para ás 9h00 do dia 18/12/24, que foi realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    Encerrada a instrução, as partes foram intimadas para apresentarem alegações finais, tendo a ré as apresentado em 5/3/2025 (eDoc. 214) enquanto a Procuradoria-Geral da República as apresentou em 8/4/2025 (eDoc. 218).



    Em 16/2/2024, substituí a prisão preventiva de MARLUCIA RAMIRO pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    Em 28/4/2025, a Defesa da ré MARLUCIA RAMIRO requereu “autorização para a alteração do endereço de cumprimento da prisão domiciliar da Sra. Marlúcia Ramiro para Rua Kari, nº 142, Bloco 01, Apartamento 156, Vila São, Guarulhos/SP” (eDoc. 236), “onde poderá ter acesso aos atendimentos médicos essenciais para a preservação de sua saúde e dignidade”.



    Em 5/5/2025, autorizei a alteração de endereço da ré MARLUCIA RAMIRO para cumprimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares que lhe foram impostas (eDoc. 240).



    Em 19/5/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 1977180/2025 DPF/RPO/SP, informou que os bens (celulares) apreendidos foram devidamente periciados e, em virtude da Polícia Federal não ter interesse na manutenção da apreensão dos referidos bens, representou “pela restituição dos eletrônicos e demais materiais ao proprietário (SELMA BORGES PEREIRA FIOREZE), autorizando ainda a destruição dos bens se não forem retirados no prazo de 30 dias” (eDoc. 246).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.



    No caso específico, há ausência de interesse na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, pois a perícia e análise dos dados já foram realizadas pela Polícia Federal (eDoc. 246), não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita do bem.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens, apreendidos em posse de SELMA BORGES PEREIRA FIOREZE, (CPF nº 059.028.798- 25)



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente